Tribunal: TJES
Processo: 5001174-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUBIA CRISTINA RODRIGUES ANSELMO
RECORRIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito, com o fim de condenar as partes rés, de forma solidária, a pagaram a quantia de R$ 974,25 referente à indenização securitária, bem como condenou as rés, de forma solidária, a pagarem a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais,
assim como julgou procedente o pedido contraposto de abatimento do valor da franquia, no valor de R$ 324,75.

Nos termos do recurso interposto a sentença é digna de ser reformada, ao
alegar
que as rés deveriam indenizar a recorrente no valor total do produto adquirido, sem desconto da franquia, bem como a indenizarem pelos danos morais experimentados em valor suficiente e adequados às peculiaridades do caso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado interposto pela requerente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, até porque se encontra assistida pela Defensoria Pública,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que a parte autora no dia 26 de fevereiro de 2020, efetuou a compra de um celular SAMSUNG GALAXY, pelo valor de R$ 1299,00, no estabelecimento da ré Lojas Americanas e contratou garantia estendida pelo valor de R$ 324,75. Afirma que seu celular foi furtado e após acionar o seguro foi cobrado novamente o valor contratado, no qual efetuou o pagamento, no entanto, afirma que não fora devolvida a quantia que pagou a mais, bem como lhe fora oferecido produto inferior ao que possuía. Por este motivo pleiteia que as rés sejam compelidas a fornecerem um aparelho celular igual ou superior ao modelo inicialmente adquirido, a título de indenização securitária, bem como que restituem o valor pago a mais pela garantia estendida, na importância de R$ 324,75 (trezentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização por dano material, e indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inicialmente,
importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pelas requeridas, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de ato ilícito indenizável, cabendo perquirir apenas se o valor fixado se mostra diminuto ou adequado ao dano e se o pedido contraposto deferido deva ser julgado improcedente.

Nesse contexto, revela-se que
a r. sentença
reconheceu
devido o desconto
a título de franquia

(R$ 324,75) para cobertura securitária, promoveu o
des
conto
deste valor quando do deferimento do pedido de indenização por dano material (indenização securitária – R$ 1.299,00 – R$ 324,75 = R$ 974,25), contudo, deferiu o pedido
contraposto para condenar a autora/recorrente ao pagamento do valor da franquia (já deduzido).

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença, acolhe-se
a
alegação recursal
de improcedência do pedido contraposto, pois o deferimento do pleito importaria em
bis in idem,
já que promovido o desconto do valor da franquia contrato (R$ 324,75) na concessão do pedido de indenização por danos
materiais
, sem razão, portanto, a imposição de novo pagamento pela autora, a título de franquia,
pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido contraposto.

Por fim, em relação ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, ressalta-se que as provas dos autos demonstram as tentativas de solucionar a lide de forma extrajudicial pelas requeridas/recorridas, especialmente a seguradora ré e a autora/recorrente se recusou a receber o valor contratualmente previsto (valor do celular descontado o valor da franquia), ajuizou a demanda ao argumento de que deveria receber o valor integral do produto (sem desconto de franquia),
o que
indicaria, até mesmo, a ausência de lesão a direito de personalidade, dada a opção da consumidora em não receber a indenização na forma pactuada
em contrato, contudo, diante da ausência de impugnação
da sentença pelas rés, mantém-se o valor da indenização por danos morais, inexistindo razões
para majoração da indenização, pelas razões delineadas.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
o recurso interposto e
lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, com o fim julgar improcedente o pedido contraposto,
nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento, sem condenação de custas e honorários.

É

como
voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.